Tribunal: STF
Processo: ADI 5635
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1.  Petição nº 34.427/2022: Trata-se de pedido da ASSOCIAÇÃO DE ATACADISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – ADERJ para admissão no presente feito na qualidade de amicus curiae.



    2. O pleito não comporta deferimento, haja vista sua extemporaneidade. Com efeito, a inclusão do feito em pauta de julgamento se deu em 28.04.2022, e o protocolo da petição apenas no dia 11.05.2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite pedido de admissão de amicus curiae formulado posteriormente à liberação do processo para pauta pelo Relator. A propósito, confira-se o seguinte precedente:



    Agravo regimental. Ação direta de inconstitucionalidade manifestamente improcedente. Indeferimento da petição inicial pelo Relator. Art. 4º da Lei nº 9.868/99. (…)



    4. O amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ADI 4.071 AgR, Rel. Min. Menezes Direito).



    3.  No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: ADPF 153-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ADI 4.203, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 631.102, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 591.563, Rel. Min. Cezar Peluso; RE 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, entre outras.



    4. Diante do exposto, indefiro o pedido de admissão da ADERJ como amicus curiae, recebendo a petição como memoriais.



    Publique-se. 



                 Brasília, 07 de dezembro de 2022



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator